Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ARRESTO DE VALORES PARA GARANTIA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CONDOMÍNIO. RENOVAÇÃO DE RECEITAS PERIÓDICAS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 301 do CPC, o pedido liminar de arresto é hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, a ser deferida com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que controvertida a matéria posta em juízo.

2. Para fins de concessão de tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

3. O agravo de instrumento é inadequado ao necessário aprofundamento no acervo probatório, eis que não comporta apreciação pormenorizada das provas, o que implicaria em antecipar o julgamento da ação principal e em suprimir a instância julgadora.

3.1 A medida cautelar de arresto fundada em rescisão contratual demanda dilação probatória e formação de contraditório, sendo inviável sua concessão sem indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens.

4. Inexistindo prova inequívoca de que as agravadas, após o ajuizamento da demanda, tenham, efetivamente, praticado atos que comprometam a regularidade processual, tais como a ocultação de posses ou a dilapidação patrimonial, afigura-se desarrazoada a imposição, sobretudo no estágio inicial em que se encontra o feito, da medida assecuratória de arresto.

4.1. Em se tratando de condomínio, as receitas são renovadas periodicamente através do recebimento de cotas ordinárias e extraordinárias, não se tratando de atividade lucrativa apta ao encerramento súbito, com ocultação de patrimônio pelos sócios, como é o caso das atividades empresárias em geral.

5. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.